Tribunal: TJMT
Processo: 1015879-02.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015879-02.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIAS FELIX - CPF: 008.932.781-06 (RECORRENTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. DÉBITOS RELATIVOS AO CARTÃO DE CRÉDITO COBRADOS APÓS O CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE ENCERRAMENTO QUE ABRANGE TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS INCLUSIVE OS CARTÕES DE CRÉDITO VINCULADOS A CONTA CORRENTE.
INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. AUSÊNCIA INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU COBRANÇA INSISTENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Se houve pedido de cancelamento da conta corrente e restou comprovado no termo de encerramento que os cartões de crédito também estavam incluídos nesse pedido, os débitos cobrados após o encerramento são indevidos e por isso devem ser declarados inexistentes.

A simples cobrança indevida decorrente da falha na prestação do serviço, sem que ocorra qualquer tipo de restrição ao crédito do devedor, não gera o dano moral in re ipsa, cabendo à parte interessada demonstrar, efetivamente, as repercussões e danos que entende ter sofrido com o evento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1015879-02.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ezequias Felix

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR:

-
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Colendos Pares,

Discorre o Recorrido que a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita deve ser revogada, pois a afirmação de que o Recorrente é
“pobre na forma da lei”
é absolutamente inverídica.

Entretanto, cabe ao recorrido o ônus de demonstrar que o recorrente não faz jus ao benefício, de sorte que, não havendo indícios neste sentido, não há que se falar em revogação da benesse.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

Nestes autos, o autor informa ter sido titular da conta corrente 13001142-7, agência 4168, em Sinop/MT. Discorre que, em 08/11/2022, solicitou o encerramento da conta corrente, providenciando o pagamento de todos os débitos, vencidos e a vencer. Menciona que, em dezembro/2022, recebeu fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 284,44, que foi pago por se tratar de saldo residual. Ressalta que, em abril/2023, recebeu uma nova fatura no valor de R$ 11,80 e, ao procurar o reclamado, foi informado que não havia nenhum débito e que todas as operações estavam encerradas. Ressalta que, mesmo o banco reclamado informando a inexistência de débitos, tem recebido cobranças referentes ao cartão de crédito. Com isso, requer a declaração de inexistência de débitos junto ao reclamando e indenização pelos danos morais sofridos.

O Banco reclamado, por sua vez, alega que a conta corrente foi encerrada em 11/2022, mas o pedido de encerramento do cartão de crédito somente ocorreu em 05/2023, e, por isso, os débitos são legítimos.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, diferente do que alegado pelo recorrente, inexiste a possibilidade de caracterizar a revelia como absoluta.

O art. 20, da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que em
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”

Nesse sentido:
“A decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ Resp. 1401410/GO)

Quanto ao mérito, propriamente dito, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pelas provas produzidas nos autos, é incontroverso o pedido de encerramento da conta corrente, ocorrido em 08/11/2022, sendo discutido o efetivo cancelamento do cartão de crédito, que, em tese, teria sido solicitado em 05/20023, o que legitimaria a cobrança discutida nestes autos.

Entretanto, no documento de encerramento da conta, apresentado no id 203909657, consta especificamente que além da conta – pessoa jurídica, estava sendo encerrado os cartões múltiplos vínculos a essa conta, conforme abaixo destacado:

Portanto, se no formulário de encerramento da conta corrente, restou demonstrado que o consumidor tinha interesse em cancelar também os cartões de crédito, estes, também, deveriam ter sido encerrados na mesma oportunidade e não, seis meses após.

Com isso, todos débitos, inclusive dos cartões de crédito, posteriores ao encerramento, ocorrido em novembro/2022, devem ser declarados inexistentes.

Já em relação ao dano moral, entendo não estar configurado. A uma, porque não foi apresentado qualquer protocolo de atendimento, em relação aos débitos posteriores ao encerramento da conta.

A duas, porque a simples cobrança indevida decorrente da falha na prestação do serviço, sem que ocorra qualquer tipo de restrição ao crédito do devedor, não gera o dano moral in re ipsa, cabendo à parte interessada demonstrar, efetivamente, as repercussões e danos que entende ter sofrido com o evento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para declarar inexistente os débitos de cartão de crédito posteriores ao cancelamento da conta corrente, ocorrido em novembro/2022.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024